Tribunal: STF
Processo: HC 229371
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vinicius Rodrigues Nunes da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A questão referente à aplicação do princípio da insignificância não foi debatida no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Acrescenta-se, ainda que "não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública" (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 24/10/2022). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 179.310 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, “o trancamento dos autos nº 5092670- 81.2023.8.09.0149, no qual lhe é imputada a prática do delito de furto simples, por tratar-se de conduta materialmente atípica”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Desta forma, apenas na presença desses quatro vetores o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 



    Com efeito, trata-se da tentativa de furto de “1 desodorante, 1 enxaguante bucal e 1 xampu e 1 condicionador”, avaliados em aproximadamente R$ 100,00 (cem reais).



    Reconheço, dessa forma, que o valor dos bens é pouco relevante. Ademais, verifico que os itens retirados do estabelecimento comercial foram restituídos à vitima e que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça, tratando-se, inclusive, de paciente primário. 



    Em casos fronteiriços, há precedentes deste Supremo Tribunal Federal que também concluíram pela ausência de tipicidade material da conduta, mesmo em casos de furto qualificado (HC 218.940 AgR, ministro Gilmar Mendes;):



    PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES) - “RES FURTIVA” NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 13,45 (EQUIVALENTE A 3,53% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, conforme requerido, determinar o trancamento dos autos n. 5092670-81.2023.8.09.0149, em razão da ausência de tipicidade material da conduta que foi imputada ao paciente. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente